Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-60.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-60.2021.8.14.0124

APELANTE: MICKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A, SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0800797-60.2021.8.14.0124

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MIKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADA: SABRINA SIMÕES OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SERASA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADA:A SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DIGITAL VIA PLATAFORMA PICPAY. DÍVIDA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mikaellem de Carvalho Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de Banco Original S.A. e Serasa S.A., sob a alegação de negativação indevida decorrente de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito por meio da plataforma PicPay.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, considerando a contratação eletrônica de cartão de crédito por meio do aplicativo PicPay e a inexistência de comprovação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por meio do aplicativo PicPay é válida e regular, estando documentada com dados pessoais, fotografia e “selfie” coincidentes com os documentos oficiais da autora.

4.

A negativação foi precedida de notificação e resultou do não pagamento de dívida efetivamente constituída, cujo valor foi posteriormente quitado pela própria autora.

5.

A autora não comprovou qualquer vício no processo de contratação nem apresentou indícios de fraude, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova.

6.

A atuação da Serasa S.A. restringiu-se ao registro da informação enviada pelo credor, conforme sua função legal de mantenedora de banco de dados, não havendo ilicitude.

7.

Não configurada inscrição indevida, é inaplicável a tese do dano moral in re ipsa, e inaplicável também a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de outras restrições no nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação digital de cartão de crédito por meio da plataforma PicPay é válida quando lastreada em documentação hábil e ausência de indícios de fraude.

2.

A inscrição em cadastro restritivo é legítima se lastreada em dívida regularmente constituída e não quitada, ainda que posteriormente paga.

3.

A simples alegação de desconhecimento da dívida não é suficiente para caracterizar dano moral in re ipsa, quando não comprovada a irregularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 43, §2º; STJ, Súmulas 385 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/03/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5083112-95.2022.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 26/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800797-60.2021.8.14.0124

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MIKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADA: SABRINA SIMÕES OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SERASA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADA:A SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MICKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que julgou improcedente a
ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c com pedido de tutela antecipada,
ajuizada em face do Banco Original S.A. e Serasa S.A., ora apelados.

Sustenta que jamais contratou serviços com o BANCO ORIGINAL S/A, e que a suposta contratação apresentada pela recorrida (por meio do aplicativo PicPay) não pode ser validada, pois não existe vínculo jurídico entre ela e a instituição negativadora.

Argumenta que a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos após o ajuizamento da ação reforça o reconhecimento tácito da irregularidade. Requer a reforma da sentença, alegando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida, conforme pacífica jurisprudência.

Postula o acolhimento do recurso com efeito suspensivo e o consequente provimento para declarar a inexistência do débito, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido BANCO ORIGINAL S/A apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposta negativação indevida. Sustenta que a recorrente contratou os serviços ofertados por meio do aplicativo PicPay, vinculando-se juridicamente ao banco, e que a negativação decorreu do não pagamento de dívida efetivamente constituída (fatura no valor de R$ 87,63, com pagamento parcial de R$ 13,14).

Defende que os documentos pessoais e a “selfie” utilizados na abertura da conta comprovam a identidade da recorrente, afastando qualquer alegação de fraude.

Alega, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco qualquer ato ilícito que enseje responsabilidade civil ou dano moral, tratando-se de exercício regular de direito. Rebate a alegação de dano moral
in re ipsa
, argumentando que a recorrente já possuía outras restrições em seu nome, aplicando-se, portanto, a Súmula 385 do STJ. Impugna, também, o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência.

Subsidiariamente, requer que, em caso de condenação, o valor da indenização seja fixado de forma moderada e proporcional, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Pede o total desprovimento do recurso.

A apelada SERASA S/A também apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por negativação indevida. Sustenta que atuou de forma regular e nos limites de sua função de mantenedora de banco de dados, apenas registrando a informação fornecida pelo credor (BANCO ORIGINAL S/A), sem participar da relação contratual subjacente. Ressalta que não lhe compete verificar a veracidade das dívidas informadas, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Defende que foi realizada comunicação prévia da negativação, conforme exige o art. 43, §2º, do CDC, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico cadastrado pela própria autora na plataforma Serasa Consumidor, devidamente confirmado por metadados (código hash, ID de mensagem e status de leitura). Argumenta que a notificação eletrônica é válida e eficaz, inclusive respaldada pela Súmula 404 do STJ. Enfatiza que não há falha na prestação do serviço, nem conduta ilícita ou nexo causal que justifique a reparação por danos morais, tampouco qualquer prova de abalo à honra da autora. Diante disso, requer o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença de improcedência.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800797-60.2021.8.14.0124

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MIKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADA: SABRINA SIMÕES OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SERASA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADA:A SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito do nome da autora pelas requeridas.

Segundo a contestação apresentada pelo Banco Original S.A.:

“
É válido mencionar que em conclusão a análise supra, NÃO fora constatada qualquer conta corrente aberta em nome da Requerente junto ao Banco Original, mas apenas e tão somente com relação ao serviço de cartão de crédito PicPay Card que fora contratado diretamente na plataforma do PicPay o qual é administrado pelo Banco Original.

Forçoso ponderar que mediante solicitação de esclarecimentos sobre o ocorrido junto ao PicPay, este informou que
a Parte Autora restou inadimplente com as faturas do cartão de crédito do PicPay Card ,
razão pela qual, teve os seus dados
DEVIDAMENTE.

Já em relação ao cadastro da Requerente junto a Empresa PicPay

para aquisição do cartão de crédito, necessário esclarecer que também não foram constatados quaisquer indícios de irregularidade no cadastro e concessão do crédito, razão pela qual, as cobranças foram devidamente realizadas:

........................................................................................................

Note Excelência, que o documento utilizado para solicitação do PicPay Card é justamente o mesmo utilizado na exordial. Senão vejamos:

........................................................................................................

Neste contexto, cabe esclarecer que a Requerente após a abertura de sua conta junto ao PicPay optou por também contratar o serviço de cartão de crédito, inclusive O REFERIDO PLÁSTICO FORA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO INDICADO PEL A REQUERENTE E DEVIDAMENTE DESBLOQUEADO:

........................................................................................................

Frisa-se que este Réu e o PicPay desenvolveram um sistema seguro e eficaz para contratação de seus serviços em uma plataforma digital de alta tecnologia, garantindo aos seus clientes segurança na concessão de crédito, solicitação de serviços e realização de transações, sendo que as informações prestadas são comparadas àquelas informadas à órgãos oficiais, ao Banco Central, tal como são analisadas as redes sociais, como Facebook e Linkedin, para constatação da autenticidade de documentos e fotos disponibilizadas, exigências de segurança para este tipo de contratação.

Destaca-se que não fora localizada quaisquer irregularidades nos acessos a conta da Parte Autora junto ao PicPay e foi identificado que o cartão foi devidamente desbloqueado, mediante ao uso de senha pessoal e intransferível com uso da ferramenta de segurança dentro da plataforma do PicPay.

Quanto a negativação realizada, cabe destacar que a Parte Autora teve os seus dados devidamente negativados nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista atraso na fatura do cartão de crédito com vencimento em 25.07.2021, no valor total de R$ 87,63 (oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) e R$ 13,14 (treze reais e quatorze centavos) – VALOR ESTE QUE FORA NEGATIVADO:

........................................................................................................

Note Excelência, que o débito lançado nos birôs de crédito corresponde ao valor de pagamento mínimo da fatura colacionada acima:

........................................................................................................

Desta forma, devido a inadimplência da Requerente, o Banco Original realizou devidamente a inscrição dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo que fora autorizado a tomar tal ação no momento em que a Parte Demandante contratou os serviços oferecidos pelo PicPay/Original, conforme disposto no contrato de adesão ao cartão de crédito PicPay:

........................................................................................................

Conforme já relatado, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento da fatura vencida em julho/2021 e seguintes, sendo certo que notificações foram enviadas via App instruindo-a para que fizesse o pagamento de sua fatura a fim de evitar sua negativação:

E MAIS, TÃO SOMENTE NO DIA 05.10.2021, FOI QUE A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RAZÃO PELA QUAL – OS SEUS DADOS FORAM DEVIDAMENTE RETIRADOS DOS BIRÔS DE CRÉDITO EM 08.10.2021:

........................................................................................................

Cabe destacar que é dever do cliente pagar as faturas do PicPay Card. Essa é uma atribuição exclusiva dele.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o Banco Réu não realizou qualquer operação de forma indevida, uma vez que a Parte Autora se encontrava inadimplente no que tange ao PicPay Card.

Necessário informar que qualquer serviço fornecido pode ser acompanhado pela Parte Autora a qualquer tempo, através dos canais de contato com o PicPay, principalmente através do aplicativo disponibilizado.

É imperioso esclarecer que a Parte Autora tinha total ciência das cobranças realizadas e com um simples acesso a sua conta junto ao PicPay e/ou contato com o Banco Requerido teria acesso a forma de pagamento do débito em aberto”.

Observando os documentos juntados com a contestação, não me parece haver dúvida quanto à contratação efetuada pela autora e a relação jurídica desta com o Banco réu.

Conforme se extrai das ponderações de Humberto Theodoro Júnior acerca do comércio eletrônico:

"O comércio eletrônico nada mais é do que uma modalidade de contratação à distância, de sorte que a ele se aplicam as regras que o CDC contém a respeito desse tipo de relação de consumo (...). 'Nesse universo negocial insere-se qualquer forma de transação ou intercâmbio de informações comerciais baseadas na transmissão de dados sobre redes de comunicação. Assim, [o comércio eletrônico] abrange não só a compra e venda 'eletrônica', mas também o uso da rede para atividades anteriores e posteriores à venda, tais como a publicidade, a assistência técnica, a busca de informações, etc."
(Theodoro Júnior, Humberto Direitos do consumidor / Humberto Theodoro Júnior. – 9. ed. ref., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. P. 133).

Pela Internet realizam-se contratos empresariais comuns e também contratos de consumo. Realizam-se negócios diretos entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, bem como negócios de publicidade e intermediação.

Vale ressaltar ainda, que o Banco Original é o responsável pela emissão e administração do cartão PicPay, para uso dos clientes cadastrados no aplicativo do mesmo, conforme se verifica na cláusula 1 do contrato de adesão do cartão de crédito.

No caso dos autos, tendo em vista que a ação foi proposta pela autora, era dela o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, obrigação não cumprida.

Em verdade, não existe nos autos qualquer indício de que o negócio jurídico tenha decorrido de fraude, até porque a fotografia da autora é idêntica à constante da sua carteira de identidade.

Nesses termos, entendo que a contratação digital deve ser considerada válida e consequentemente a inscrição em cadastro restritivo de crédito é legítima, devendo ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (PIC PAY) VINCULADA AO BANCO RÉU - CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE - DÍVIDA COMPROVADA - AUTENTICIDADE BIOFACIAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovada a regularidade da relação jurídica e do débito, deve ser julgado improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Havendo a comprovação de que a requerida aderiu, de forma digital, ao negócio jurídico questionado, deve prevalecer a validade da cobrança, sobretudo se não foi impugnada a autenticidade da assinatura biofacial, devendo ser considerada legítima a inscrição no cadastro restritivo de crédito.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5083112-95 .2022.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024).

Por tais razões, voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto MICKAELLEM DE CARVALHO OLIVEIRA, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a sua legibilidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 13/05/2025